Tribunal: TJSP
Processo: 1001609-29.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. Pretensão de desligamento de associação constituída por proprietários de unidades de loteamento residencial, notadamente para o fim de se isentar do pagamento de taxas de manutenção regulares e extraordinárias. Cabimento. Liberdade de associação assegurada constitucionalmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. Pretensão de desligamento de associação constituída por proprietários de unidades de loteamento residencial, notadamente para o fim de se isentar do pagamento de taxas de manutenção regulares e extraordinárias. Cabimento. Liberdade de associação assegurada constitucionalmente (CF, art. 5o, XX). Inadmissibilidade de cobrança de taxas por associação de moradores sem adesão expressa do proprietário ou sem previsão válida e eficaz da obrigação no registro imobiliário. Tema 492 da repercussão geral do STF. Interpretação conforme fixada no RE 695.911/SP. Participação do morador na gestão da associação ou pagamento voluntário de taxas que não afastam o direito à desassociação. Impossibilidade de imposição de obrigações estatutárias sem subsistência de vínculo associativo. Precedente específico (AgReg no RE 1.337.075/DF) que não possui a mesma força vinculante do entendimento fixado em sede de repercussão geral. Recurso provido para, julgando-se procedente a ação, reconhecer o direito dos autores, exercido com a presente demanda, de não se manterem associados à requerida, com modulação para declarar inexigíveis apenas as taxas de manutenção, regulares e extraordinárias, que foram e forem estabelecidas para pagamento (vencimento) de todos os associados, indistintamente, após o trânsito em julgado da solução desta lide.